Tribunal: TJMT
Processo: 1009474-63.2021.8.11.0000
Órgão julgador: DIRCEU DOS SANTOS
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-08-11
Data de publicação: 2021-08-13

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1009474-63.2021.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Práticas Abusivas, Planos de saúde]
Relator:
Des(a).
DIRCEU DOS SANTOS

Turma Julgadora:

[DES(A). DIRCEU DOS SANTOS, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA]

Parte(s):

[FERNANDO AUGUSTO VIEIRA DE FIGUEIREDO - CPF: 830.583.201-59 (ADVOGADO), UNIMED CUIABA COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO - CNPJ: 03.533.726/0001-88 (AGRAVANTE), GRACYELLE MARCELINA DA SILVA - CPF: 040.300.811-50 (AGRAVADO), ANA PAULA SIGARINI GARCIA - CPF: 984.409.691-04 (ADVOGADO), RAPHAELLA ARANTES ARIMURA - CPF: 357.205.748-59 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C PEDIDO DE TUTELA DE URGÊNCIA E EVIDÊNCIA E REPARAÇÃO DE DANOS – OBESIDADE MÓRBIDA – CIRURGIA PLÁSTICA CORRETIVA PÓS-BARIÁTRICA – CONTINUIDADE DO TRATAMENTO – COBERTURA DEVIDA – DECISÃO
A QUO
MANTIDA –
RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO
.

Para que seja concedida a tutela de urgência, nos termos do art. 300 do CPC, é necessário que haja elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo.

Demonstrada, nos autos, a imprescindibilidade e urgência da cirurgia indicada, por profissional médico, como indispensável para garantir a saúde do paciente, consubstanciado na sequência do tratamento já realizado e acobertado por contrato de prestação de serviços médicos e hospitalares firmado entre as partes, é possível a concessão de tutela de urgência consistente na determinação de custeio pela operadora de plano de saúde que, injustificadamente, se recusa a autorizar o procedimento.

A cirurgia plástica reparadora em decorrência de cirurgia bariátrica não possui caráter meramente estético, mas visa solucionar um problema de saúde que certamente está causando danos de ordem física e psicológica ao beneficiário.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de agravo de instrumento interposto por UNIMED CUIABÁ, em face da decisão prolatada pelo MM. Juiz da 5.a Vara Cível da Comarca de Cuiabá, Dra. Edleuza Zorgetti Monteiro da Silva que, nos autos da Ação de Obrigação de Fazer n.o 1015993-28.2021.8.11.0041, concedeu antecipação de tutela requerida pela Agravada, determinando a Agravante que autorize/custeie o tratamento de saúde (Abdominoplastia para retirada do excesso de pele do abdômen e Mastopexia com próteses com a técnica dual plane com objetivo de retirar o excesso de pele e as próteses mamárias serão para estruturar e preencher) da Agravada conforme indicações e solicitações médicas.

Irresignada, informa a Agravante, que:

- não tem obrigação legal ou contratual de custear cirurgia plástica estética, sem previsão no rol da Agência Nacional de Saúde, como é o caso da MASTOPEXIA COM PRÓTESES COM A TÉCNICA DUAL PLANE, e sem que haja demonstração de se tratar de urgência/emergência;

- o procedimento de ABDOMINOPLASTIA foi devidamente autorizado, e realizado pela Agravada através da rede credenciada da operadora, em 13.01.2021, ou seja, antes da propositura da presente demanda;

- o quadro clínico da Agravada não se enquadra nas hipóteses de urgência/emergência médica, afinal, sequer juntou aos autos comprovação médica de tal pedido, ainda não comprovou a quanto tempo realizou a cirurgia bariátrica, o que restaria claro que provavelmente já se passaram no mínimo meses da realização da cirurgia bariátrica, haja vista a quantidade de quilos perdidos, o que deixaria claro que não se trata de um pedido de urgência/emergência;

- a Agravada deseja tão somente obter a MASTOPEXIA COM PRÓTESES COM A TÉCNICA DUAL PLANE, inexistindo nos autos qualquer comprovação que demonstre os riscos a que está sujeita caso não realize imediatamente os procedimentos vindicados na exordial;

- as cirurgias plásticas em pessoas que tenham realizado bariátrica, seja estética ou reparadora, não se enquadram na definição legal de urgência/emergência, inexistindo lastro legal para a concessão da liminar.

Desse modo, requer a concessão da Tutela Recursal para suspender a decisão agravada. No mérito, seja dado provimento ao recurso de agravo de instrumento para o fim de revogar a decisão agravada.

A liminar recursal foi indeferida no id. 90014464.

Contrarrazões no id. 93144983. Sem preliminar.

Eis os relatos necessários.

Peço dia.

Desembargador DIRCEU DOS SANTOS

Relator

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara, sem razão a recorrente.

A concessão da antecipação pressupõe a demonstração dos requisitos que lhe são próprios, ou seja, a probabilidade do direito e o perigo que resulta, se reservado seu exame apenas para o final.

No caso, restou evidenciada a plausibilidade do direito postulado pela autora, uma vez que demonstrou o esgotamento dos meios ao seu alcance para ter acesso à cirurgia reparadora.

Verifica-se, ainda, a nítida a ligação entre o problema atualmente apresentado e o que fora anteriormente autorizado, sendo que o procedimento atual decorre do anterior, qual seja, o tratamento da cirurgia plástica corretiva.

Por tratar-se de um ato contínuo cirúrgico, bem como em caráter reparatório e não meramente estético, inexiste razões para a negativa de cobertura, senão vejamos os julgados neste sentido:

“AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER – CERCEAMENTO DE DEFESA – AGRAVO RETIDO DESPROVIDO – PLANO DE SAÚDE – CIRURGIA REPARADORA – EXCESSO DE FLACIDEZ DECORRENTE DE INTERVENÇÃO ANTERIOR VISANDO CORRIGIR OBESIDADE MÓRBIDA - PAGAMENTO DE DESPESAS – RECUSA DO PLANO DE SAÚDE – ALEGAÇÃO DE AUSÊNCIA DE PREVISÃO CONTRATUAL – HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS MANTIDOS – APELO DESPROVIDO. O juiz, na condição de dirigente do processo, é o destinatário da atividade probatória das partes, a qual tem por finalidade a formação da sua convicção acerca dos fatos sob controvérsia, podendo dispensar a produção das provas que achar desnecessária à solução do feito, conforme lhe é facultado pela lei processual civil, sem que isso configure supressão do direito de defesa das partes.
A retirada do excesso de pele do abdômen em decorrência de cirurgia bariátrica, não possui caráter meramente estético, mas visa solucionar um problema de saúde que certamente causa danos de ordem física e psicológica à beneficiária.
Em razão do trabalho empregado pelo advogado, da natureza e da importância da causa, não há desequilíbrio quanto ao valor estipulado a título de honorários advocatícios.” (TJMT. Ap 78582/2013, DES. CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 13/11/2013, Publicado no DJE 22/11/2013) (grifo nosso)

“APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C DANOS MATERIAIS E MORAIS - CONTRATO SEGURO DE SAÚDE – NEGADA AUTORIZAÇÃO PARA CIRURGIA DE RECONSTRUÇÃO MAMÁRIA COM IMPLANTE – ALEGAÇÃO DE QUE SE TRATA DE CIRURGIA MERAMENTE ESTÉTICA – PROVA DA NECESSIDADE DA RECONSTRUÇÃO DAS MAMAS – HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS – PRINCÍPIO DA CAUSALIDADE – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO - SENTENÇA MANTIDA. 1 –
Diante da prova de que a segurada buscou a realização da cirurgia reparadora com a implantação de próteses mamárias porque foi submetida a tratamento cirúrgico de neoplastias mamárias, afasta-se a alegação de que o procedimento é meramente estético.
2 - Tendo a empresa seguradora dado causa ao ajuizamento da Ação de Obrigação de Fazer por não cumprir voluntariamente dever assumido no contrato de seguro de saúde, deve responder pelos encargos sucumbenciais, na integralidade, em atenção ao princípio da causalidade.” (TJMT. Ap 13846/2013, DESA. CLARICE CLAUDINO DA SILVA, SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 28/08/2013, Publicado no DJE 06/09/2013) (grifo nosso)

Também restou configurado o perigo de dano irreparável ou de difícil reparação à saúde da autora/agravante, uma vez que o procedimento
sub judice
não possui caráter meramente estético, mas visa solucionar um problema de saúde que certamente causa danos de ordem física e psicológica à beneficiária.

Desse modo, por se tratar de um ato contínuo cirúrgico, bem como em caráter reparatório e não meramente estético, não existem razões para a negativa de cobertura.

Dispositivo.

Ante o exposto, conheço do recurso e
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo inalterada a decisão combatida.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 11/08/2021